Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-66.2017.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000979-66.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Incapacidade Laborativa Permanente, Conversão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSUE ANTONIO GONCALVES CASTRO - CPF: 698.992.661-91 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não atestado pelo perito judicial a incapacidade total e permanente, em que pese o inconformismo do apelante, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

2. Verificado que a incapacidade da parte segurada é suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Josué Antônio Gonçalves de Castro
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, na ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
que

julgou improcedente o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

O apelante, em suas razões recursais, alega que ingressou com ação em 25/03/2017 para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, devido a doenças incapacitantes que o impedem de trabalhar, conforme demonstrado na documentação anexada.

Defende que, apesar de possuir todos os requisitos para a conversão do benefício, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido com base em laudo médico que considerou a função de promotor de vendas, ao invés da função de entregador de gás, exercida na época do acidente.

Argumenta a necessidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, dado o longo período de tratamento sem melhora e a falta de capacidade técnica para atividades não braçais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido (Id. 217580491).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

O processo foi enviado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise e julgamento do recurso de apelação interposto por Josué Antônio Gonçalves Castro, que reconheceu a incompetência absoluta do TRF da 1ª Região por se tratar de evento traumático descrito como acidente de trabalho em percurso, remetendo os autos a este Tribunal de Justiça (Id. 217580496 - Pág. 17).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, apontando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 218085172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Josué Antônio Gonçalves Castro
, em face da sentença proferida pelo Juízo de da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação Previdenciária nº 0000979-66.2017.8.11.0039, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante.

Narra o autor que, na data de 15.09.2014, quando desempenhava a atividade de entregador de gás, sofreu grave acidente de trânsito e, como consequência, fraturou todo o lado esquerdo do quadril, os joelhos, um tornozelo, um dos braços, o tórax e o rosto, sendo necessário realizar 3 cirurgias no braço esquerdo.

Relata que está totalmente incapacitado para qualquer tipo de atividade física, não consegue exercer nem mesmo os serviços braçais nos quais tem habilidade. Sente muitas dores nos membros lesionados e também na coluna, visto que, por andar “torto”, prejudica a estabilidade, causando dor na coluna, apresentando as seguintes patologias:

“CID 10 T 00.9 - Traumatismos superficiais múltiplos não especificados;

CID 10 M25.5 - Dor articular;

CID 10 T84.9 - Complicação não especificada de dispositivo protético, implante e enxerto ortopédicos internos;

CID 10 - M16.9 - Coxartrose não especificada quadril esquerdo;

CID 10 - T93 - Sequelas de traumatismos do membro inferior; CID 10 - T07 - Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo desde o acidente em 15.09.14.”

Menciona que, desde o acidente, vem recebendo de forma intermitente o benefício de auxílio-doença n. 6082885124, vez que não possui condições de trabalhar, visto que as moléstias que o afligem são irreversíveis e vêm evoluindo cada dia mais, não sendo os medicamentos suficientes para o controle das dores que sente, nem acarreta a melhora nas sequelas.

A magistrada
a quo
, após análise da documentação, em especial o laudo médico pericial, julgou improcedentes os pedidos,
in verbis
(Id. 217580491):

“[...] 22. Portanto, considerando que o laudo pericial juntados nos autos atesta: “conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para sua ocupação de promotor de vendas. Diagnostico: CID 10 T 00.9 – Traumatismos superficiais múltiplos não especificados, CID 10 M25.5 - Dor articular CID 10 T84.9 - Complicação não especificada de dispositivo protético, implante e enxerto ortopédicos internos CID 10 - M16.9 - Coxartrose não especificada quadril esquerdo. CID 10 - T93 - Sequelas de traumatismos do membro inferior CID 10 - T07 – Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo. Existe incapacidade parcial e permanente, há limitação importante dos movimentos e força do MSE e MIE, a possibilidade de reabilitação irá depender da readaptação funcional e aquisição de conhecimentos técnicos, por outro lado o indivíduo é jovem.”

23. No que concerne ao beneficio de Aposentadoria por invalidez verifico que a parte autora não faz jus, pois esta atualmente conta com 40 anos, ensino fundamental completo, histórico profissional em serraria, servente de pedreiro, serviços gerais, entregador de gás e promotor de vendas.

24. Deste modo, o requerente não preenche os requisitos a ser concedida a aposentadoria por invalidez.

25. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, embasado na prova pericial e nos elementos que instruíram os autos. [...]”

Pois bem, no caso, o médico perito nomeado pelo Juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto - CRM-MT 5329, após a realização da perícia técnica, concluiu que:

“[...] O periciado relata que em 15.09.2014 sofreu acidente de trabalho, com colisão carro / caminhão, foi levado para PSM de Mirassol, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres. Foi diagnosticado como portador de lesão extensa de partes moles em braço direito, fratura de cotovelo esquerdo e acetábulo esquerdo (quadril).

Foi então realizado tratamento cirúrgico que transcorreu sem intercorrências. Realizado redução cruenta e estabilização com fios de aço e placa específica para úmero proximal. Quanto ao acetábulo não foi realizado tratamento cirúrgico, somente uso de tração esquelética.

Os procedimentos foram realizados no Hospital Metropolitano em Cuiabá. Recebeu alta e deu início a tratamento fisioterápico e acompanhamento médico, mas sem melhora significativa, apresentando dor e limitação de movimentos com o membro superior esquerdo e principalmente quadril esquerdo (artrose pós traumático). Relata que aguarda protetização do quadril esquerdo.

[...]

3) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

R: Causam dores aos esforços mínimos, restrições importantes no membro superior esquerdo (MSE) e membro inferior esquerdo (MIE).

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?
R: Nexo causal com evento traumático descrito como acidente de trabalho em percurso.

[...]

15) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se o(a) autor(a) for portador de mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

R: Sim, pelas sequelas graves das doenças traumáticas.

16) Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)?

R: Desde a data do acidente em 15.09.2014.

[...]

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: Permanente.

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R: Parcial.

[...]

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa? R: Há limitação importante dos movimentos e força do MSE e MIE, irá depender da readaptação funcional e aquisição de conhecimentos técnicos, por outro lado o indivíduo é jovem.

[...]

24) A parte autora já passou alguma vez por processo de
reabilitação junto ao INSS?

R: Não referiu.

5. CONCLUSÃO:

Existe incapacidade parcial e permanente, há limitação importante dos movimentos e força do MSE e MIE, a possibilidade de reabilitação irá depender da readaptação funcional e aquisição de conhecimentos técnicos, por outro lado o indivíduo é jovem. Conclui-se que o Autor apresenta invalidez permanente distribuídas da seguinte forma, utilizando de forma análoga a tabela da Susep: - cotovelo esquerdo (25%) – lesão média 50%. - membro inferior esquerdo (%): lesão intensão 75%.”

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor da atividade que exercia (entregador de gás) e que levou ao recebimento dos auxílios-doença, não há dissenso. A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício de atividade laboral de forma permanente pelo autor e a respectiva conversão para aposentadoria por invalidez ou não.

Nada obstante, é elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no art. 42, da Lei n. 8.213/91, vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no art. 59, da Lei n. 8.213/91.

Dessa forma, o que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária.

Na hipótese, entende a perícia médica judicial que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, tratando-se de pessoa com 46 (quarentas e seis) anos de idade, atualmente com capacidade para aquisição de conhecimento técnico para desenvolver atividades laborais que sejam compatíveis com sua limitação, pois a mesma apesar de ser permanente, é parcial.

Como se vê, não atestada pelo perito judicial a incapacidade total e permanente do apelante para o exercício da atividade laborativa, falecendo um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez. Em que pese o inconformismo do apelante, forçoso reconhecer que não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado que sua incapacidade é suscetível de reabilitação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
- REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Verificado, a partir de análise multifatorial, que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária
. 3. Sentença mantida. Recurso provido. (TJMT, N.U 1014454-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42 e 59 DA LEI 8.213/1991 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CONSTATADA OCORRÊNCIA DE INCAPACIDADE EM DETERMINADO PERÍODO - BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARA FINS DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(TJMT, N.U 1032256-87.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).” (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024